Tribunal: TJSP
Processo: 2096433-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à agravada o imediato reembolso das despesas médicas do agravante. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Documentação dos autos que não indica patente abusividade na conduta da seguradora. Pedidos

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à agravada o imediato reembolso das despesas médicas do agravante. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Documentação dos autos que não indica patente abusividade na conduta da seguradora. Pedidos de reembolso que, em sua maioria, apenas solicitaram esclarecimentos e comprovações adicionais acerca do efetivo desembolso das despesas. Exigência razoável, notadamente diante dos valores indicados pelo segurado. Agravante que, além disso, arcou sozinho com o tratamento durante praticamente 1 (um) ano, sem reembolso. Lapso temporal que esvazia a urgência alegada no recurso. Decisão mantida. Recurso desprovido.